Tribunal: TJDFT
Processo: 0725135-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. SUBSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA RECONHECIDA EM WRIT ANTERIOR IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. ORDEM DENEGADA.

1. Como esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva não padece de ilegalidade em habeas corpus anterior, não é possível, no presente writ, reexaminar a questão, já que a decisão de pronúncia, manter a segregação cautelar do réu, remeteu-se à subsistência dos mesmos fundamentos da prisão preventiva, em relação aos quais este Tribunal já atestou não haver constrangimento ilegal.

2. A jurisprudência já se firmou pela admissão da técnica de fundamentação per relationem, a qual não importa em malferimento do princípio da necessidade de fundamentação das decisões.

3. No caso dos autos, não houve alteração na situação fático-jurídica do paciente, e a afirmação de que a vítima teria alterado seu depoimento judicial de forma a isentar o paciente da participação no delito não tem o condão de afastar a presença dos indícios suficientes de autoria necessários para fins de prisão preventiva, até mesmo porque o paciente foi pronunciado nos termos da denúncia, havendo, pois, elementos probatórios em sentido contrário, inclusive o próprio reconhecimento do paciente pela vítima na fase policial.

4. Permanecendo hígidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente na decisão de pronúncia para garantia da ordem pública, diante da reiteração do paciente em atos ilícitos e da gravidade em concreto do crime – uma vez que a vítima levou três facadas pelas costas enquanto estava em uma bicicleta, além de haver notícias de que o crime foi cometido em razão de desavenças decorrentes da suspeita dos autores de que o ofendido os teria delatado para a polícia, sendo que tanto os autores quanto a vítima seriam pessoas envolvidas no tráfico de drogas.

5. Ordem denegada, mantendo a decisão de pronúncia, na parte em que manteve a prisão preventiva do paciente.